Tribunal: TJBA
Processo: 0519677-19.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519677-19.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
RAFAEL BARROSO FONTELLES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. CONTAS PÚBLICAS. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública, julgou improcedente o pedido de fornecimento de informações bancárias de contas públicas mediante requisição direta do Parquet, sem necessidade de autorização judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Ministério Público possui legitimidade ativa para requerer informações bancárias de contas públicas; e (ii) estabelecer se a requisição direta dessas informações a instituições financeiras, sem necessidade de autorização judicial, encontra amparo constitucional e legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público deve ser rejeitada, pois sua atuação na fiscalização da administração pública e da aplicação dos recursos públicos está expressamente prevista no art. 129, III e VI, da Constituição Federal, bem como nos arts. 1º e 5º da Lei da Ação Civil Pública.

4. O sigilo bancário visa proteger a privacidade de pessoas físicas e jurídicas, mas não pode ser utilizado como obstáculo ao controle da administração pública, especialmente quando se trata de contas públicas destinadas à gestão de recursos públicos.

5. A exigência de autorização judicial para acesso a essas informações impõe um ônus desproporcional ao Ministério Público, dificultando o exercício de sua função constitucional de defesa do patrimônio público e retardando a apuração de eventuais irregularidades.

6. O princípio da publicidade previsto no art. 37 da Constituição Federal estabelece a transparência como regra geral na administração pública, o que reforça a necessidade de acesso direto a informações bancárias de contas públicas por órgãos de fiscalização.

7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o Ministério Público pode requisitar diretamente informações bancárias de contas públicas sem autorização judicial, em razão do interesse público e da defesa do patrimônio público (STJ - AgInt no REsp 1650853/AL).

8. O Banco Bradesco S.A., ainda que seja uma instituição privada, ao atuar como gestor de contas públicas, assume obrigações específicas perante a administração pública, devendo fornecer as informações requisitadas pelo Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0519677-19.2015.8.05.0001,
em que figuram como Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelado o
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente